Tribunal: TJMT
Processo: 1044599-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044599-18.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANNE MOREIRA ALVES - CPF: 003.534.301-02 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Inovação Recursal Rejeitada. Ação De Busca E Apreensão. Cerceamento De Defesa Não Configurado. Constituição Da Mora Com Notificação Enviada Ao Endereço Contratual E Devolvida “Desconhecido”. Suficiência (Tema 1.132/STJ). Juros Remuneratórios Abaixo Da Média. Capitalização Diária Não Comprovada. Tarifas De Registro/Avaliação E Seguro Prestamista Válidas (Temas 958 E 972/STJ). E
ncargos Contratuais Regulares.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, reconheceu a regularidade da constituição em mora e dos encargos contratuais, e por fim julgou improcedente o pedido reconvencional.

II. questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: i) saber se há inovação recursal;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia;
iii
) saber se a mora se constitui com o simples envio de notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida “desconhecido”;
iv
) saber se há abusividade em juros, capitalização, comissão de permanência, tarifas e seguro
prestamista, com reflexos em repetição de indébito e honorários recursais.

III. razões de decidir

3. Inexistente inovação recursal, pois as alegações relativas à capitalização de juros, comissão de permanência e encargos abusivos já constavam da contestação e reconvenção, tratando-se o recurso apenas do aprofundamento de fundamentos jurídicos já submetidos ao contraditório, sem modificação do pedido ou da causa de pedir.

4
.
Afastado o cerceamento de defesa, porquanto a matéria discutida é estritamente jurídica e documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC, e não havendo demonstração de prejuízo processual.

5
.
Mora validamente comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento pelo destinatário e não invalidando a mora a devolução com a anotação “desconhecido”, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132/STJ.

6
.
Juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,08% ao mês e 28,01% ao ano, inferiores à média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, razão pela qual não se configura abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e da Súmula 382/STJ.

7
.
Capitalização de juros lícita quando pactuada expressamente, sendo admitida em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31.03.2000, conforme MP no 2.170-36/2001 e Súmula 539/STJ, inexistindo nos autos comprovação de efetiva aplicação da capitalização diária.

8.

Comissão de permanência válida quando não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sendo limitada ao somatório dos encargos contratuais, conforme estabelece a Súmula 472/STJ, estando o contrato em análise em conformidade com esse entendimento.

9.
Tarifas de registro, avaliação do bem e seguro prestamista válidas quando expressamente previstas, efetivamente prestadas e sem onerosidade excessiva, conforme teses fixadas pelo STJ nos Temas 958 e 972, sendo comprovada a adesão voluntária da contratante ao seguro.

10. Repetição de indébito incabível na ausência de prova de cobrança indevida, não havendo cláusula abusiva ou pagamento indevido que justifique a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. dispositivo e tese

1
1
.
Preliminar de inovação recursal rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição da mora em contrato com alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, ainda que a correspondência retorne
‘desconhecido’. 2. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento quando a controvérsia é de direito e os documentos bastam ao julgamento. 3. Não há abusividade em juros remuneratórios alinhados ou inferiores à média de mercado. 4. A capitalização inferior à anual exige pactuação expressa e prova de aplicação; a simples previsão contratual não a comprova. 5. São válidas as tarifas de registro e avaliação do bem e o seguro prestamista quando previstos, efetivamente prestados e aceitos, conforme Temas 958 e 972/STJ. 6. É inviável honorários recursais em agravo interno no mesmo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 478; CDC,
arts
. 6o, III, 42,
p.u
., e 52, § 1o; CPC,
arts
. 370, 373, I, 85, § 11, 932, IV, “a” e “b”, e 1.021, § 4o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012 (
DJe
24.09.2012); STJ, Súmulas 297, 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018 (
DJe
06.12.2018); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018 (
DJe
19.12.2018); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF,
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08.2017 (
DJe
19.10.2017).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1044599-18.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
or

Dayanne Moreira Alves
em virtude da decisão monocrática
que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra a sentença

que
julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais,
a
Agravante sustenta, em síntese,
nulidade processual em razão do indeferimento da prova pericial contábil, considerada indispensável para apurar a cobrança de capitalização diária de juros, comissão de
permanência e outros encargos cumulados, que descaracterizariam a mora.

Afirma a irregularidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação “desconhecido”, o que impediria a validade da cobrança e a propositura da ação de busca e apreensão.

Argumenta, ainda, que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros e às tarifas acessórias, requerendo o reconhecimento da nulidade das cobranças, o recálculo do débito e a devolução dos valores pagos de forma indevida.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização de perícia contábil ou, subsidiariamente, afastar a mora e julgar procedente o pedido reconvencional formulado na ação originária.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Agravado, com pedido de não conhecimento das alegações de ausência de taxa de capitalização diária e de repetição de indébito, por configurarem inovação recursal, diante da inexistência de formulação expressa na contestação e na apelação.
No mérito, requer a manutenção da decisão agravada
,

aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
e majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Agravado suscita preliminar de inovação recursal, sustentando que a Agravante apenas em grau recursal teria arguido novas matérias, especialmente quanto ao afastamento da mora sob fundamento da capitalização diária de juros, tema não deduzido na contestação.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O exame da contestação e da reconvenção revela que a Agravante impugnou, desde a fase de conhecimento, a legalidade dos encargos agregados ao contrato de
financiamento, com questionamento expresso acerca da capitalização diária, comissão de permanência cumulada com outros encargos, tarifas administrativas, custas processuais e honorários advocatícios, reputados abusivos, além de pleitear a restituição dos valores pagos a esse título.

Dessa forma, não há inovação, mas mero reforço argumentativo das teses já deduzidas em primeira instância, notadamente quanto à caracterização da mora e à abusividade de cobranças acessórias. A Agravante apenas desenvolveu fundamentos jurídicos relacionados à mesma causa de pedir, sem introduzir fatos novos ou modificar o objeto litigioso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a ampliação dos fundamentos jurídicos em sede recursal, desde que não altere a causa de pedir ou o pedido, o que se verifica no caso concreto. O recurso limita-se a reiterar e aprofundar discussões já submetidas ao contraditório, sem inovação vedada
.

Diante disso,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dayanne Moreira Alves

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidou nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial, tornou definitiva a apreensão liminar, julgou improcedente o pedido reconvencional, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade deferida.

Suscitou

prelimina
r de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil necessária para aferir a cobrança implícita de capitalização diária e comissão de permanência, cumuladas com outros encargos, elementos que descaracterizariam a mora.

No mérito, sustentou, em síntese,
a ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a indicação “desconhecido”, não se admitindo que o devedor suporte o ônus da negligência da instituição financeira.

Afirmou, ainda, a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária, por ausência de indicação da taxa aplicável, e a cobrança de comissão de permanência na forma implícita, cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa, em afronta à jurisprudência do STJ. Requer, também, o reconhecimento da abusividade de tarifas contratuais, notadamente a tarifa de registro, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na reconvenção ou, subsidiariamente, determinar a realização de perícia contábil a fim de constatar as cobranças abusivas e afastar a mora.

Na decisão monocrática proferida em 18/08/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto por Dayanne Moreira Alves, ao fundamento de que a sentença recorrida se encontrava em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente quanto à rejeição da preliminar de
cerceamento de defesa e à regularidade da constituição em mora, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por tratar-se de matéria com entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se no entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de financiamento para a constituição válida em mora, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal ou assinatura do destinatário. Aplicou-se, assim, a tese consolidada no Tema 1.132 e precedentes desta Primeira Câmara de Direito Privado, que reafirmam a validade da notificação devolvida com anotações como “não procurado” ou “desconhecido”.

Além disso, a decisão examinou de forma expressa as alegações de abusividade contratual, afastando a existência de capitalização diária de juros, porquanto não comprovada sua efetiva aplicação, e reconheceu a regularidade
da taxa de juros remuneratórios pactuada, inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Também reconheceu a validade das tarifas contratuais de registro, avaliação do bem e seguro prestamista, por estarem expressamente previstas no contrato e em conformidade com as teses fixadas pelo STJ nos Temas 958 e 972.

Contudo, a Agravante insiste que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil destinada a comprovar a incidência de capitalização diária e de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que, a seu ver, descaracterizaria a mora. Alega, ainda, que a notificação extrajudicial devolvida com o motivo “desconhecido” não comprova a constituição válida em mora, que deve ser reconhecida a nulidade do procedimento e, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. Sustenta, por fim, o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Patente o equívoco d
a
Agravante.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a prova pericial contábil indeferida seria indispensável para apurar a composição do débito, importa registrar que, nos termos do art. 370 do Código
de Processo Civil, incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, sendo certo que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, a demanda versa sobre contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em que a controvérsia se restringe à validade das cláusulas contratuais e à caracterização da mora, questões de natureza essencialmente jurídica, passíveis de solução mediante análise dos documentos já acostados aos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário, sem necessidade de dilação probatória.

Com efeito, este Tribunal mantém entendimento consolidado no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento do mérito, é plenamente legítimo o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa:

(...)
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena

Gargaglion
e
P
ó
voas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Cumpre ressaltar, ainda, que o Código de Processo Civil prestigia o princípio da eficiência processual, de modo que o julgador não está obrigado a determinar a produção de provas que considere desnecessárias, seja pela suficiência dos elementos já existentes nos autos, seja pela irrelevância da prova pretendida para o deslinde da controvérsia.

Não se trata, ademais, de hipótese em que haja dúvida razoável sobre vícios ocultos, cálculos complexos ou lançamentos controvertidos que demandariam o auxílio de expertise contábil. Ao contrário, a questão é eminentemente de direito, solucionável pela interpretação das cláusulas contratuais e pela verificação de sua conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Assim, inexiste nulidade por cerceamento de defesa, mantendo-se hígida a sentença
e a decisão agravada
que, com base nos elementos constantes dos autos, apreciou adequadamente a matéria.

Prossigo.

O
Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, por inadimplemento contratual
da Ré, ora Agravante
, referente ao Contrato de Financiamento
(
Cédula de Crédito Bancário n. 01145000149277)
, firmado em 17/04/2023, no valor de R$ 45.061,64, parcelado em 48 prestações de R$ 1.493,06.

Para garantia da dívida, a devedora alienou fiduciariamente o veículo Renault Sandero Expression 1.0, cor branca, ano/modelo 2019/2020, chassi n. 93Y5SRF84LJ946109, placa QUB1H54, Renavam 01194924201.

A controvérsia
consiste em analisar

a
validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação de ‘desconhecido’, bem como à análise das teses de abusividade da capitalização de juros e da cumulação de encargos contratuais.

É certo que,
nos termos do
art
igo
2o, §

2o, do Decreto-Lei n. 911/1969
,
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o
REsp n. 1.951.662/RS, em 09/08/2023,
sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.132) fixou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”.

Cumpre salientar que
a controvérsia submetida à apreciação da Segunda Seção nos Recursos Especiais repetitivos (n.o 1.951.662/RS e n.o 1.951.888/RS), de relatoria do Ministro Marcos
Buzzi
, atinente ao ajuizamento de ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-lei no 911/69, inicialmente, restringia-se a definir se, para fins de constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, seria suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato com comprovante de entrega, ou se seria necessário que o aviso de recebimento fosse assinado pelo próprio destinatário. A proposta não abrangia outras situações, como: endereço insuficiente, extravio do AR ou devolução com anotações, matérias que poderiam ser analisadas futuramente, a depender do amadurecimento da jurisprudência.

Prevaleceu, c
ontudo, a divergência inaugurada pelo Ministro João Otávio de Noronha, para quem a interpretação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser ampla, de forma a abranger não apenas os casos de recebimento por terceiros no endereço contratual, mas também situações em que a notificação retorna com menções como “ausente”, “mudou-se”, entre outras, como é o caso dos autos. Em seu entendimento, é suficiente que a notificação tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da entrega efetiva ou da assinatura do destinatário, de modo a afastar qualquer exigência adicional que não esteja expressamente prevista na lei.

No caso concreto, o Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pela devedora no contrato de financiamento (Rua Mateus Barbosa, no 14, Quadra 73, Bairro São Simão, Várzea Grande/MT, CEP 78145-418), por meio de carta registrada com aviso de recebimento, atendendo integralmente à exigência legal e à tese firmada no precedente qualificado.

Dessa forma, a anotação “desconhecido” constante do aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, uma vez que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é suficiente o envio
da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada qualquer prova de recebimento ou de assinatura pelo destinatário.

A corroborar com esse entendimento, cito o seguinte precedente desta Câmara de Direito Privado:

Direito Civil — Apelação Cível — Ação De Busca E Apreensão Com Base Em Alienação Fiduciária — Notificação Devolvida Com A Anotação “Não Procurado” — Validade Da Comprovação Da Mora —
Recurso Provido
—
Sentença Anulada
.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do
contrato, mesmo quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”.

III.
Razões De Decidir

3. O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição de mora, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato.

5. A interpretação restritiva adotada na origem contraria o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.132, bem como a jurisprudência reiterada do STJ e o posicionamento majoritário da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 485, I, 489, § 1o, VI, e
927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.03.2024. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1003429-79.2024.8.11.0051, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE em 30/05/2025).

De igual forma
, têm decidido as demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, a exemplo dos seguintes julgados: Apelação 1004549-60.2024.8.11.0051, de relatoria do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 29/04/2025; dos Embargos de Declaração no 1030661-25.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 15/04/2025; e dos Embargos de Declaração 1024793-66.2024.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 05/03/2025.

No tocante às alegações de abusividade da capitalização de juros e da cumulação de encargos contratuais, observa-se que o contrato celebrado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário n. 01145000149277, refere-se à operação de financiamento para aquisição do veículo Renault Sandero Expression 1.0, ano/modelo 2019/2020, no valor total de R$ 45.061,64, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.493,06, garantido por alienação fiduciária do bem.

O instrumento contratual demonstra a pactuação de juros remuneratórios à taxa de 2,08% ao mês (28,01% ao ano), com taxa efetiva diária de 0,2913%, e estabelece multa moratória de 2% sobre o valor da prestação inadimplida, em conformidade com os limites previstos no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o contrato contempla encargos acessórios regularmente identificados, tais como IOF, tarifa de
cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e emolumentos de registro, todos expressamente discriminados no quadro-resumo da operação, atendendo às exigências de transparência e informação previstas no art. 6o, III, do CDC e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Desde logo, cumpre assinalar que se encontra pacificado o entendimento consolidado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No que se refere
aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1a Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete no 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, pelo
que passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

No caso concreto, o contrato estabelece juros remuneratórios à taxa de 2,08% ao mês, correspondentes a 28,01% ao ano, percentual que se revela inferior à média de mercado vigente à época da contratação, a qual, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, alcançava aproximadamente 3,21% ao mês (49,65% ao ano), em abril de 2023, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas (disponível em:
www.bcb.gov.br/estatisticas/taxas/juros
).

Constata-se, portanto, que a taxa pactuada não excede os parâmetros médios praticados pelo mercado financeiro, tampouco evidencia onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional ao consumidor. Ao revés, o percentual ajustado situa-se abaixo do índice médio apurado para o segmento, o que afasta qualquer presunção de abusividade ou vantagem manifestamente excessiva.

Dessa forma, inexiste fundamento para intervenção judicial na livre pactuação das partes, razão pela qual a estipulação contratual encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na tese firmada no REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27).

Quanto
à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2a Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 24/09/2012). Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

Na hipótese
,
embora a previsão de capitalização diária de juros conste expressamente na Cédula de Crédito Bancário, não há demonstração de que tal periodicidade tenha sido efetivamente aplicada na execução do contrato. A planilha de evolução do débito apresentada pela instituição financeira evidencia a observância da taxa mensal pactuada, com parcelas fixas e valores uniformes, sem qualquer indício de cálculo que revele a adoção da capitalização diária.

Nesse contexto, a simples menção contratual à capitalização em base diária não basta para caracterizar a prática alegada, pois inexiste nos autos memória de cálculo

ou outro elemento técnico idôneo capaz de comprovar a efetiva aplicação desse critério de atualização.

Diante disso, não se verifica a ocorrência de capitalização diária de juros, inexistindo majoração indevida do débito ou prejuízo ao consumidor.
Ausente a comprovação da prática impugnada, afasta-se a alegação de abusividade e, por conseguinte, não há fundamento para a descaracterização da mora.

Acerca dos juros remuneratórios e da capitalização de juros,
igualmente
, tem decidido este Tribunal:

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento de que a estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada e concreta ao consumidor.

A taxa pactuada situa-se dentro da variação do mercado para contratos de financiamento de veículos usados, considerando riscos e garantias, não restando comprovada abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ; contudo, não restou
comprovada a efetiva aplicação da capitalização diária ou prejuízo à recorrente.

Ausente prova de cobrança abusiva ou de violação ao dever de informação, não há motivo para a descaracterização da mora ou para o acolhimento das pretensões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A mera cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado do BACEN não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a comprovação de desvantagem exagerada no caso concreto.
A indicação contratual de cobrança de capitalização diária, quando não demonstrada sua efetiva aplicação ou prejuízo ao consumidor, não configura abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1011820-34.2024.8.11.0015; TJSP, 10140354920178260196; TJPR, 0001347-09.2018 .8.16.0037. (TJMT, Quinta Câmara de
Direito Privado, Apelação 1003294-27.2023.8.11.0011, relator Sebastião De Arruda Almeida, Publicado no DJE 31/07/2025). [sem negrito no original].

(...)
III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir
de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV; Lei no 4.595/64, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/04/2025).

Ademais, verifica-se que a cláusula contratual estipula multa moratória de 2% sobre o valor da obrigação em caso de inadimplemento, nos exatos termos do art. 52, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor, permanecendo dentro dos limites legais, sem qualquer indício de ilegalidade ou excesso em sua fixação.

Em relação
à comissão de permanência, a jurisprudência consolidou o entendimento de que sua estipulação é válida para incidir após o vencimento da obrigação, desde que limitada ao somatório dos encargos contratuais admitidos no período de inadimplência, juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (STJ, REsp 1.058.114/RS).

Nessa linha, o Verbete 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
:
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No mesmo sentido, orientam os Verbetes 30 e 296 da Corte Superior.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê a incidência da comissão de permanência exclusivamente durante o período de inadimplemento, em substituição aos encargos remuneratórios contratados, sem qualquer previsão de cumulação com juros
moratórios, multa contratual ou outros acréscimos, o que está em plena conformidade com a Súmula 472 do STJ.

De igual modo, não se constata irregularidade nas tarifas acessórias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, todas expressamente previstas e discriminadas no instrumento, em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 958 e 972).

Inexiste, portanto, demonstração de onerosidade excessiva, venda casada ou cobrança indevida, ônus que incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, a tarifa de cadastro e os demais encargos acessórios mostram-se regulares e legítimos, inexistindo qualquer elemento que indique abusividade.

Referente
à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem financiado, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 958), de que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, desde que expressamente prevista, o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso ao consumidor, admitindo o controle judicial dessas condições em cada caso concreto.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese

2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. Recurso Especial Parcialmente Provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, publicado no
DJe
em 06/12/2018).

Na hipótese, verifica-se que a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 150,00, encontra-se claramente prevista na Cédula de Crédito Bancário, e há comprovação documental da realização da vistoria do veículo, conforme termo de avaliação juntado aos autos.

O valor cobrado mostra-se compatível com o serviço executado e não evidencia desproporção ou onerosidade excessiva, motivo pelo qual a cobrança se revela regular e legítima, inexistindo qualquer abusividade a ser reconhecida.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

(...)
5. A
tarifa de avaliação do bem é válida desde
que expressamente prevista e
comprovada a prestação do serviço
, ônus que,
no caso, foi atendido pelo Recorrido, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese, pois os encargos questionados foram contratados de forma expressa e informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento: "1. A contratação do seguro prestamista não configura "venda casada" quando expressamente facultada e aceita pelo consumidor.
2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço.
3. A repetição do indébito pressupõe comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando os encargos foram livremente pactuados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016993-39.2024.8.11.0015, relatora Desembargadora
Clarice Claudino Da Silva, julgado em 23/03/2025, publicado no DJE 23/03/2025).

No que concerne à contratação do seguro prestamista, observa-se que o respectivo valor foi expressamente incluído na Cédula de Crédito Bancário e financiado juntamente com o valor principal, sem qualquer demonstração de imposição ou vinculação compulsória pela instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo tal entendimento aplicável aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008. Ressaltou-se, contudo, que essa orientação não acarreta a nulidade automática da cláusula, devendo ser reconhecida a validade da contratação quando demonstradas a voluntariedade e a ciência inequívoca do contratante.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 17/04/2023, razão pela qual incide integralmente a tese firmada no Tema 972/STJ. Da análise da Cédula de Crédito Bancário, constata-se a cobrança de prêmio único no valor de R$ 2.523,24, referente ao seguro prestamista contratado com a seguradora Safra Vida e Previdência S.A., cuja adesão foi formalizada por
assinatura da própria devedora, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual apresenta campos individualizados para cada encargo, com destaque específico para o seguro prestamista, o que evidencia a autonomia da contratação e afasta a alegação de venda casada.

De resultado,
mostra-se legítima a cobrança dos valores a título de seguro, conforme já decidido por esta Corte em casos análogos:

(...)

III. Razões De Decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% ao mês) não excede de forma flagrante a média de mercado à época da contratação, conforme dados do BACEN. Aplicação do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4. A diferença entre o valor do veículo financiado e a referência da tabela FIPE não configura, por si só, abusividade, dada a natureza referencial da tabela e a ausência de prova de vício de consentimento ou onerosidade excessiva.

5. A contratação do seguro prestamista consta expressamente no contrato assinado, sem
prova de imposição. Observância da tese fixada no Tema 972/STJ, quanto à validade da cláusula se demonstrada a voluntariedade e ciência do consumidor.

6. Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. Ausente conduta abusiva, não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a cláusula contratual de juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma flagrante a média de mercado.
2. A Tabela FIPE tem caráter referencial e não impede a livre negociação do valor de veículo usado.
3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e 51, §1o; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas
297 e 382/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1022682-98.2023.8.11.0015, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE em 12/07/2025).
(
sem negrito no original
)
.

É de registrar que
as conversas anexadas aos autos evidenciam apenas tratativas de cobrança, com atualização de valores e menção à judicialização do contrato, sem qualquer manifestação de vontade apta a caracterizar novação, quitação parcial ou acordo de composição de dívida que pudesse descaracterizar a mora ou impedir o prosseguimento da ação fiduciária. A alegação de mero “envio de boleto” não configura fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito creditório da instituição autora.

Ademais, inexiste demonstração de fato superveniente que justifique a revisão contratual por onerosidade excessiva, nos termos do art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor e art. 478 do Código Civil, bem como não há prova de
vício de consentimento decorrente de falta de informação clara e adequada sobre as condições do financiamento.

Por conseguinte, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores supostamente indevidos, este resta prejudicado, diante da manutenção da validade das cláusulas e encargos contratuais impugnados, inexistindo pagamento indevido a ensejar devolução em dobro na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou
demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz
Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, embora o Agravo Interno não aponte vício específico capaz de infirmar a decisão agravada, não verifico, nesta quadra, manifesta inadmissibilidade ou intuito procrastinatório que justifique a penalidade pleiteada nas contrarrazões. Assim, rejeito o pedido.

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017,
publicado no
DJe
19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025